Tribunal: TJMT
Processo: 1015856-04.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015856-04.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), NATIELLE FLORENTINA DA SILVA - CPF: 075.949.361-83 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVO SAO JOAQUIM (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO –
1.
NEGATIVA DE AUTORIA
–
AUSÊNCIA DE CONDUTA REPROVÁVEL
– NÃO CONHECIMENTO
–
MATÉRIAS AFETAS À INSTRUÇÃO CRIMINAL – ENUNCIADO Nº. 43 TCCR/TJMT –
2.
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR
– AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO CORRELATO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– 3.

RELAXAMENTO DA PRISÃO POR

IRREGULARIDADE NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
– VIOLAÇÃO DO ART. 302 DO CPP – MATÉRIA SUPERADA DIANTE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ENUNCIADO N. 27 – TCCR/TJMT –
4.

REQUESTADA
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
– INVIABILIDADE – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP – NECESSIDADE DE GARANTIA À ORDEM PÚBLICA BEM DEMONSTRADA – RISCO CONCRETO EVIDENCIADO ANTE A RENITÊNCIA DELITIVA E ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIENCIA/INADEQUAÇÃO –
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NO REMANESCENTE,

DENEGADO
, DE
ACORDO
COM O PARECER
.

1.

O remédio constitucional de
Habeas Corpus
, é de cognição sumária, com produção de prova pré-constituída, não comportando normalmente o enfrentamento da tese de negativa de autoria, porquanto exige revolvimento de matéria fático-probatória.

2.

Não sendo o pedido de prisão domiciliar submetido ao crivo do juízo
a quo,
fica impedida a análise por este Tribunal
ad quem,
sob o risco de incorrer em indevida supressão de instância.

3.

“
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva” (Enunciado n. 27, TCCR/TJMT).

4. O fato de a paciente ter sido detida em flagrante delito, concomitantemente ao cumprimento de mandado de prisão emitido em decorrência de processo penal por tráfico de drogas, evidenciando sua inclinação à prática delitiva, bem como a existência de informações que indicam seu vínculo com a organização criminosa denominada
"Comando Vermelho"
, constituem elementos suficientes para justificar a manutenção de sua custódia preventiva a fim de preservar a ordem pública, diante do efetivo perigo de reiteração criminosa, revelando-se inadequada a adoção de medidas cautelares alternativas à privação de liberdade, visto sua ineficácia ou insuficiência para salvaguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
“habeas corpus”
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Natielle Florentina da Silva
, que alega sofrer
coação ilegal
e aponta como autoridade coatora o
MM. Juízo da
Plantonista da Comarca de Água Boa
/MT
.

Aduz, o Impetrante, que a Paciente foi presa em flagrante em
07.07.2023
, pela suposta autoria do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, sendo a prisão homologada e
convertida
em
preventiva
durante a
“Audiência de Custódia”.

Na impetração sustenta-se, em síntese:
a)
que a Paciente
não praticou a conduta
que lhe foi imputada;
b)
a ausência de
estado flagrancial
;
c)
que a decisão judicial é desprovida de
fundamentação idônea
, em clara ofensa ao art. 93, inc. IX, da CF;
d)
a possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
previstas no art. 319 do CPP e, por fim,
e)
a possibilidade de substituição da prisão preventiva por
domiciliar
, vez, que possui filho menor de 12 anos.

Desta forma, requereu a
concessão da ordem
, em
liminar
, para que fosse restabelecido o
jus ambulandi
da paciente, com
trancamento de eventual inquérito policial ou ação penal
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID. 174667194).

Foram anexados documentos (ID
174667196/97 e 174670652
).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 174734190) pelo
Exmo. Des. Plantonista Rui Ramos.

Foram
apresentados Embargos de Declaração
contra a decisão liminar sob ID. 174987168, em virtude da
omissão
na análise do requerimento de
conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar
.

Considerando a falta de previsão legal para a interposição de Embargos de Declaração contra uma decisão que nega liminar em
Habeas Corpus
, adotou-se o
princípio da fungibilidade
e os embargos foram
recebidos como um Pedido de Reconsideração
, sendo, no entanto,
indeferido
, uma vez que o pedido de prisão domiciliar
não foi submetido previamente ao juízo de origem
; dessa forma, emitir um juízo de valor por parte deste Tribunal resultaria em uma indevida
supressão de instância
.

As informações judiciais, prestadas pela autoridade acoimada coatora foram anexadas em ID 175997663.

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 178477156
)
, contudo, preferindo não apresentar sumário de seu entendimento.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme documentos juntados, a paciente
Natielle Florentina da Silva
foi presa em flagrante juntamente com seu marido
Izedequias Soares Lacerda
no dia 07.07.2023, por voltas das 18h15 min, pela prática, em tese, do crime de
Tráfico de Drogas
(art. 33,
Caput,
da Lei nº 11.343/06).

Consta que a equipe da Polícia Civil diligenciou ao endereço da paciente para o cumprimento de um mandado de prisão em aberto em face desta, expedido nos autos nº 1002341-67.2022.811.0021, pela prática do crime de Tráfico de Drogas.

Ao se aproximar da residência da paciente, o corréu
Izedequias
saiu correndo do interior do imóvel e dispensou uma sacola plástica em uma área de pasto aos fundos do local.

Vem verificação do objeto dispensado, constatou-se que se tratava de duas porções de maconha e, em ato contínuo, realizada buscas na residência, na de ilícito foi encontrado, porém,
Natielle Florentina da Silva
e
Izedequias Soares Lacerda
assumiram a propriedade do entorpecente, motivo pelo qual foi dada voz de prisão.

Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Diante disso apresentou o impetrante o presente remédio heroico argumentando, a negativa de autoria e a ausência de estado flagrancial, vez que o entorpecente foi encontrado em posse de seu companheiro e corréu
Izedequias
. Posteriormente, afirma que o paciente vem sofrendo coação ilegal, vez que a decisão judicial que decretou a medida extrema é desprovida de fundamentação idônea, em claro desrespeito ao art. 93, inc. IX, da CF, havendo a possibilidade substituição por cautelares diversas da prisão, ou, então, a conversão da prisão preventiva em domiciliar.

Inicialmente, a tese acerca de

negativa de autoria
trata-se de matéria que envolve aprofundada análise fático-probatória vedada neste procedimento sumaríssimo e afeta a eventual instrução criminal.

Sobre o tema:

“... O risco concreto de reiteração delitiva, validamente inferido a partir do extenso e relevante histórico criminal do agente, é fator idôneo para justificar a manutenção de sua prisão preventiva como garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal”.

(N.U 1006821-59.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 30/05/2023).

E, também, deste e. TJMT, o entendimento uniformizado:

Enunciado n. 42
: “Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Não bastasse, entendo que há sim suficientes indícios de autoria delitiva, aptos a ensejar a investigação da paciente, assim como sua prisão preventiva, mormente porque se extrai do feito que os agentes da polícia civil, ao realizar o cumprimento de mandado de prisão na residência da paciente, visualizaram o marido desta saindo do interior da moradia e dispensando uma sacola plástica, a qual, após, contatou-se tratar de duas porções de maconha.

Ademais, tanto a paciente quanto a pessoas de
Izedequias
assumiram a propriedade do entorpecente ilícito, o qual encontrava-se porcionado, apto à venda, sendo assim, inviável acolher qualquer alegação de
negativa de autoria
, motivo pelo qual,
não conheço
da referida tese.

No mesmo sentido,
não é possível conhecer o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar
, pois tal pedido não foi submetido ao crivo do juízo
a quo
, portanto, inviável o exame por este Tribunal
Ad Quem,
sob pena de incidir em indevida
supressão de instância
.

Nesse sentido:

(...)3. Com relação ao pedido de
prisão

domiciliar
, inexiste manifestação pelo d. juiz singular, razão pela qual a temática não deve ser analisada diretamente pelo e. TJMT, sob pena de indevida
supressão
de
instância
e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. De mais a mais, inexiste flagrante ilegalidade a ser sanada ex officio, porquanto não se demonstrou a imprescindibilidade do paciente para os cuidados com os filhos, que se encontram sob os cuidados maternos. Ordem denegada. (N.U 1012657-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 12/07/2023)

Quanto a eventual
ilegalidade da prisão em flagrante
, vejo que a questão também está superada - aliás, há tempos -
diante da decretação da prisão preventiva do paciente
.

No entanto, apenas para maiores esclarecimentos sobre o tema, em consulta os documentos encartados aos autos e da decisão judicial, constato que a prisão da paciente se deu nos moldes do art. 302, inc. I, do Código de Processo Penal.

Oras, como já mencionado, os agentes policias estavam em diligência à residência da paciente para o cumprimento de mandado de prisão, quando visualizaram a pessoa de
Izedequias
saindo do interior do local e arremessando uma sacola plástica, a qual, posteriormente, constatou-se que continha duas porções de entorpecentes ilícitos tipo maconha embaladas em papel filme.

Em entrevista pessoal, tanto
Izedequias
quanto a paciente
Natielle
assumiram a propriedade dos ilícitos, sendo que tais fatos, naquele momento, autorizaram a prisão em flagrante de ambos os agentes, dada a natureza permanente do crime de
Tráfico de Drogas.

Não obstante, como dito, ainda que houvesse eventual irregularidade na prisão em flagrante, tal circunstância já está superada com a superveniência do decreto de prisão preventiva, pois se trata de novo título judicial ensejador da custódia cautelar, consoante orientação do STJ, como o qual faz coro este e. TJMT:

“(...) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação" (HC n. 535.753/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,Quinta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019) (...)” (AgRg no HC 681.400/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

“ (...) A alegação de irregularidade da prisão em flagrante resta superada com a superveniência do decreto de prisão preventiva, haja vista constituir novo título judicial ensejador da segregação cautelar [...]” (N.U 1022257-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 03/12/2020)

Nesse sentido, aliás, é o teor do
Enunciado Criminal n. 27
deste Tribunal:

“As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva. ”

Quanto a prisão, da análise dos autos, verifica-se que a constrição cautelar do paciente preenche os requisitos e pressupostos dos arts. 312 e 312 do CPP, sendo os fundamentos lançados idôneos e suficientes para manutenção da constrição cautelar da paciente
Natielle Florentina da Silva.

As circunstâncias em que se deram a prisão em flagrante da paciente, demonstram a necessidade do acautelamento para a
garantia da ordem pública
, vez que os agentes da lei estariam em cumprimento de mandado de prisão expedido nos autos nº
1002341-67.2022.811.0021, quando flagraram o marido da paciente tentando retirar o entorpecente ilícito do interior da residência do casal e dispensar em um pasto aos fundos do local.

Oras, evidente que a paciente, em conjunto com o corréu, tentou se desfazer do entorpecente ilícito para desvencilhar-se do flagrante policial e de sua consequente responsabilidade penal.

Ademais, conforme mencionado na decisão judicial, foi juntado aos autos, Relatório Policial que indica que
“Natielle é investigada por integrar a facção comando vermelho, fazendo parte dos lojista (traficantes) que atuam no tráfico de drogas na região de Água Boa, atuando diretamente no PA Santa Maria, onde atuava juntamente com seu padrasto GILMAR LUIZ DA SILVA e sua mãe CLÁUDIA FLORENTINA DA SILVA.”

Como visto, a fortes indicativos de que a paciente integra a organização criminosa Comando Vermelho, atuando dentro da facção como
“lojista”
na venda de entorpecentes, inclusive, foi juntado nos autos os registros de ocorrências em nome da paciente desde setembro/2021, relativos ao tráfico de drogas, indicando a sua propensão a renitência delitiva. Essas circunstâncias são autorizadoras da constrição cautelar da paciente, vez que a sua liberdade representa risco a ordem pública.

Inclusive, a paciente responde a ação penal de nº
1002341-67.2022.811.0021, que originou o mandado de prisão que levou os policiais civis a sua residência, na qual foi denunciada pelo crime de
Tráfico de Entorpecentes
e encontrava-se em local incerto e não sabido, o que motivou a expedição do referido mandado, indicando, inclusive, que pode se furtar a aplicação da lei penal, indicando a insuficiência das medidas cautelares alternativas.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

(...) Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva se pautar na necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo se as investigações prévias apontam ser o agente integrante de facção criminosa, responsável pela distribuição de drogas e recolhimento de dinheiro proveniente do tráfico, e possuidor de histórico criminal ligado à prática de delito da mesma natureza, existindo o risco efetivo de reiteração criminosa.

(TJ-MT 10089390320228110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 01/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/06/2022)

Assim, a decisão guerreada não padece de vício, estando suficientemente fundamentada, em respeito ao contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, vez que está presente no caso em vertente
o elevado risco de abalo à ordem pública, que acarretará a manutenção
da
paciente em liberdade, fazendo da medida constritiva, o
único
meio capaz de
tutelar a ordem social
.

E, estando escorada, a prisão preventiva da paciente, na imperiosidade de
garantia da ordem pública
, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP prevê não ser possível a imposição das
medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP,
à espécie.

Neste sentido, deste e. TJMT, é o entendimento:

“(...). Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (N.U 1011649-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, publicado no DJE 13/07/2022)

“(...). Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, por meio de elementos do caso concreto, imperiosa a manutenção de sua prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP. A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, insertas no art. 319 do CPP, é inadequada para a efetiva garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito e periculosidade do paciente. (...).”

(TJMT - N.U 1007986-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, publicado no DJE 13/07/2022)

Feitas essas considerações,
conheço parcialmente
do
Habeas Corpus
e no remanescente, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem
impetrada em favor de
Natielle Florentina da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023